Tribunal: TJMT
Processo: 1023297-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-19
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023297-07.2021.8.11.0000
INTERESSADO: MARCOS MACHADO DA SILVA
INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARIPUANÃ
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023297-07.2021.8.11.0000
INTERESSADO: MARCOS MACHADO DA SILVA
INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARIPUANÃ
HABEAS CORPUS impetrado por DAVID CLEMENTE RUDY em favor de MARCOS MACHADO DA SILVA.
Diz que o Paciente fora recolhido preso junto a DEPOL da Polícia Civil da cidade de Aripuanã/MT na data de 07/12/2021, em virtude da Operação “Spartum”, na qual foram deferidos pelo juízo da comarca de Aripuanã/MT, nos autos do Inquérito Policial PJE no 1001442 -96.2021.8.11.0088, pedidos de expedição de mandados de prisão bem como autorizadas buscas e apreensões nas residências dos investigados, operação que teve como objetivo conter o tráfico de drogas no município.
Anota que realizada audiência de custódia, em que postulou fossem aplicadas ao investigado medidas cautelares diversos da prisão, o magistrado entendeu pela manutenção da prisão.
Reclama que as conversas aleatórias em celulares, feitas pelos próprios policiais , não servem de prova, notadamente no caso em que Réu que nega a autenticidade de filmagem ou gravação. De modo que a segregação cautelar deferida pelo juízo foi decretada somente por mensagens de texto de celulares de um único preso, cujo celular foi acessado pela Polícia ainda de forma ilegal e sem autorização pretérita e após a própria polícia Civil periciar os celulares, é circunstância que macula todo o processo, razão pela qual suas ilações poderiam ser analisadas com maior cautela.
Afirma que o fato de o paciente possuir em sua casa duas armas não permite dizer que se trata de uma pessoa dedicada ao comercio de armas, além de que não se pode presumir que em liberdade o Paciente cometerá delito.
Sustenta que não há motivo que justifique a manutenção do paciente preso quando levados em consideração suas condições pessoais.
Anota que o Paciente é um jovem, tem tenra idade, reside na casa de seus genitores, com sua esposa, possui emprego trabalha como Garimpeiro.
Destaca que o art. 310 do Código de Processo Penal admite a liberdade provisória sem fiança, com a nova redação trazida pela Lei 12.403/11.
Requer seja concedida ordem de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.
É o relato.
Decido.
A liminar de habeas corpus pressupõe situação jurídica excepcional e urgente.
Por mais que o encarceramento do paciente acentue o periculum in mora, ainda falece o fundamento jurídico que milite em favor do paciente.
Além disso, ao revés dos argumentos do impetrante, os crimes atribuídos ao paciente, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06 e arts. 12, 16 e 17 da Lei 10.826/03, constituem grave violação à ordem pública e a sua revogação, como já dito, depende, essa sim, de situação excepcional, que não restou demonstrado a contento.
No caso em exame, fora decretada a prisão preventiva do paciente na data de 24/11/2021, diante da representação cautelar formulada pela autoridade policial naquela urbe, sobre vinte alvos suspeitos de fornecer, distribuir e vender drogas, armas de fogo e munições nos municípios de Juína/MT e Aripuanã/MT, especialmente os crimes de mercancia associada de entorpecentes e comercialização de armas de fogo (tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06 e arts. 12, 16 e 17 da Lei 10.826/03), sustentando a criminalidade no entorno da atuação de
Realizada audiência de custódia, na data de 07-12-2021, a autoridade impetrada entendeu que as prisões preventivas decretadas permaneciam hígidos e irretocáveis.
Com efeito, da análise da substanciosa decisão que decretou a preventiva do paciente, se deu em razão que o investigado, “a partir da base centrada na mercancia das drogas”, passou a praticar crimes de outra natureza, de maior gravidade, "desde comércio de armas até ameaças e aparentes ações violentas, com uso de arma de fogo, aos usuários que adquirem entorpecentes e não pagam, como se exemplifica dos diálogos entre Malta, Leo e Cesar, apontados nos ids. 69585033 e 69585025”.
Observa-se, ainda, no que tange a suposta irregularidade na colheita das informações dos celulares apreendidos, que, se origina de prova emprestada, e por isso mesmo não se visualiza, assim de plano, a vindicada ilegalidade sustentada:
“...denoto que houve o deferimento do compartilhamento da prova pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, para que a autoridade policial utilizasse os relatórios de degravação dos aparelhos celulares apreendidos nos autos no 1001275-74.2021.8.11.0025, assim, havendo a autorização do juízo competente para o aproveitamento da prova auferida na investigação de base, o que se encontra perfeitamente amoldado ao sistema probatório vigente”.
No mais, é sabido que os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.12.2016), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Então, sem que o desenrolar do andamento processual revele qualquer situação excepcional, não há nada que, por ora, recomende a modificação liminar da situação do paciente.
Por fim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não se verifica, em análise liminar, que seriam suficientes para preservar o meio social da reprodução de fatos criminosos.
Posto isso, indefere-se a liminar requerida.
Após o período do plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista
4